Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704663-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: J. P. DA SILVA FILHO PUBLICIDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em autos de ação de obrigação de fazer (retirada de restrições de acesso a vídeos produzidos pelo agravado e o retorno da monetização pela plataforma Youtube), deferiu a produção de prova pericial requerida pelo autor. Em suas razões recursais, a agravante requer o conhecimento do recurso pela aplicação do Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça, Liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que se proceda ao julgamento da lide, sem a instrução do processo. Alega, em síntese: 1) necessidade da análise imediata da matéria, sob pena de prejuízo e eventual inutilidade de eventual julgamento da questão em apelação eventualmente interposta; 2) nulidade do processo por ausência de delimitação dos pontos controvertidos da demanda, de fundamentação acerca da necessidade do exame pericial e inexistência de delimitação dos fatos que serão objeto de perícia; 3) desnecessidade de conhecimento técnico ou de outras provas a serem produzidas nos autos para o julgamento da causa; 4) extinção do processo sem resolução do mérito diante da convenção de arbitragem na modalidade cláusula arbitral, pedido omitido na origem; 5) desnecessidade de perícia, pois a questão decorre de debate estritamente jurídico e independe de conhecimento técnico ou científico; 6) lesão grave e de difícil reparação decorrente da continuidade do trâmite processual e exigibilidade de cumprimento de determinação deficiente, sobretudo diante da determinação de apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Tece, ainda, extenso arrazoado acerca do provedor de aplicação Youtube e a possibilidade de monetização e vídeos pelo programa AdSense, de acordo com as políticas de uso e os termos de serviços da plataforma. Preparo recolhido (ID 32694059). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que deferiu prova pericia solicitada pelo autor. Requereu-se, na origem, o julgamento antecipado da lide, com vistas a evitar a instrução processual. Afirma que a questão decorre de debate estritamente jurídico: a prova é desnecessária e independe de conhecimento técnico ou científico. Inicialmente, não procede a alegação de que a admissibilidade do agravo decorre do inciso XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, nem mesmo por interpretação extensiva ou analógica. Primeiro, o cabimento do agravo nessa situação é bastante restrito. Pressupõe a existência de decisão que efetivamente redistribua o ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Não é o caso. Segundo, porque a pretendida interpretação analógica ou extensiva, como ocorrido no julgamento do Resp no 1.679.909/RS, é inaplicável. Nesse precedente, admitiu-se o cabimento do agravo diante da revogação da exceção ritual para suscitar incompetência relativa relacionada à cláusula de eleição de foro pelo Código de Processo Civil vigente. Naquele caso, a exceção havia sido oposta na vigência do CPC 1973 e o agravo foi interposto posteriormente, após a revogação desse meio processual para a codificação vigente. Ademais, a analogia foi admitida principalmente pelo fato de se tratar de matéria de ordem pública: competência. A ausência de meios para a nova codificação com vistas à discussão da incompetência relativa, poderia acarretar ajuizamento de ações rescisórias e a inutilidade dessa declaração posteriormente, em grau de recurso pelo fenômeno da perpetuatio jurisdicionis. Aqui, entretanto, a situação é bem diversa. Não há qualquer questão de ordem pública a ser dirimida. A pretensão do agravante é impedir que o juiz proceda à instrução. Não há fundamento relevante para se interpretar o dispositivo analógica ou extensivamente, com o fim de adiantar a discussão sobre a produção de prova pericial por meio do agravo de instrumento. Terceiro, não houve alteração quanto ao não cabimento do agravo, por instrumento, para a pretensão da agravante mesmo com a alteração da sistemática processual. O CPC de 1973 dispunha expressamente em seu art. 523, § 3o, que “Das decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo na forma retida, devendo ser interposto oral e imediatamente, bem como constar do respectivo termo (art. 457), nele expostas sucintamente as razões do agravante”. – grifou-se Apesar da extinção do agravo retido pelo CPC/2015, a dinâmica processual permanece a mesma. A análise da matéria continua passível de revisão após a sentença como preliminares de apelação, exclusivamente, nos termos do seu art. 1.009, § 1o. Por expressa disposição legal, não há preclusão. Está claro que o agravo de instrumento era há muito incabível para questionar decisões referentes à instrução do processo, desde a vigência da Lei no 11.187/2005. Consequentemente, nos mesmos termos da legislação atual, a interpretação analógica ou extensiva não pode nem deve ser adotada para conhecer do agravo de instrumento nesse particular. A toda evidência, não é o caso de se conhecer do recurso, diante da ausência de hipótese de cabimento para rever decisão que deferiu a prova pericial. Cumpre, agora, analisar aplicabilidade da mitigação do rol taxativo do agravo de instrumento no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No presente caso, não há urgência ou inutilidade do provimento jurisdicional que justifiquem a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. O magistrado é o destinatário da prova. O diploma processual civil lhe conferiu o dever-poder de determinar quais provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, é-lhe conferido o poder de indeferir ou dispensar, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. O juízo de origem não é obrigado a justificar o motivo do deferimento da prova pericial, necessariamente. Depreende-se facilmente dos fundamentos da petição inicial a necessidade de investigação dos motivos que levaram ao algoritmo da plataforma Youtube a restringir a visualização dos vídeos produzidos pelo agravado e a sua monetização. Essa explicação, evidentemente, não decorre da mera análise das políticas e dos termos de uso. É necessária análise de um especialista no assunto para que seja possível constatar se essa conclusão é correta: se os vídeos de fato violam as regras e diretrizes impostas aos produtores de conteúdo. Tampouco procede a alegação de prejuízo à agravante. Não houve comprovação ou justificativa mínimas de que o provimento jurisdicional será inútil por ocasião de eventual julgamento de apelação. Ademais, a análise de prejuízo meramente abstrato ou doutrinário, por suposta violação, aos princípios da efetividade e razoável duração do processo, compete exclusivamente ao magistrado que, além de ser o destinatário da prova, está devidamente investido nos poderes e prerrogativas do art. 139 do CPC no que se refere à condução do processo. Não se verifica concretamente qualquer tipo de ônus imputado à agravante que não é obrigada a participar da instrução, nem a indicar assistente técnico ou formular quesitos. Basta que se mantenha inerte, e se manifestar, posteriormente, sobre eventual inutilidade da prova, o que deve ser feito perante o juízo de primeiro grau. Não há prova de prejuízo decorrente da dilação probatória, tida por essencial pelo agravado, autor. A toda evidência, não incidem os casos de dispensa da perícia do art. 464, § 1o, do CPC. A propósito, eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará qualquer prejuízo à agravante. Finalmente o conhecimento do recurso é impossível quanto à suposta omissão sobre a existência de convenção de arbitragem (cláusula arbitral) e demais nulidades processuais arguidas nesta petição recursal. Tais questões sequer foram suscitadas na origem e não podem ser analisadas pela estreita via do agravo de instrumento. Sem a manifestação negativa do juízo de primeiro grau ocorrerá indevida supressão de instância. Cumpre provocar o juízo de primeira instância sobre a questão, por meio de simples petição, inclusive. A menos que pretenda discutir todo o conteúdo em eventual apelação, é incompreensível, também neste ponto, a inércia da agravante, autora, maior interessada na análise de questões preliminares e de supostas nulidades para extinguir ou abreviar o processo. Neste particular, o recurso é completamente descabido por motivo mais grave: inexistência de decisão recorrível. Por todas essas razões, o presente agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Nota-se que a agravante, por meio de recurso manifestamente incabível, intenta o pronunciamento de nulidade e conhecimento de questão preliminar que sequer foram suscitadas na origem. A inexistência de decisão recorrível para tais questões é evidente. Além disso a pretensão da agravante se limita é de impedir a instrução processual e forçar o julgamento antecipado da lide, por entender que se trata de matéria que não exige conhecimento técnico. Busca o indeferimento da prova pericial, em prejuízo do autor, por motivo de suposta tutela, em abstrato, do devido processo legal e da celeridade processual. Mas que prejuízos a dilação da causa lhe trará? Nenhum, absolutamente. Disse se depreende que o objeto deste agravo de instrumento contraria o sistema recursal: ou visa a indevida supressão da instância originária ou possui caráter nitidamente protelatório, diante da ausência manifesta de causa suficiente para a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A simples interposição de agravo de instrumento nessas circunstâncias enseja a aplicação imediata de multa por litigância de má-fé, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, conforme determinação do art. 80 do CPC - sem prévio aviso, inclusive. Por ora, esta relatoria considera que a interposição de recurso taxatividade mitigada ocorreu no estrito exercício do direito (abstrato) de recorrer, embora, em concreto, os fundamentos para esse ato não convençam. Por isso é que todos os motivos que levaram ao não conhecimento do agravo foram exaustivamente debatidos, para que não restem dúvidas quanto ao seu descabimento. Por outro lado, fica a agravante desde logo advertida de que, caso interponha novos recursos nesta mesma instância recursal com o objetivo de reiterar a discussão da matéria, com vistas ao conhecimento deste agravo, se sujeitará à aplicação de multas por recursos manifestamente protelatórios e eventualmente, ao impedimento de interposição de novos recursos, nos termos dos arts. 1.021, §§ 4o e 5o, e 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator